Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDO RODRIGUES PAPA contra a decisão monocrática de ID 55926331, que indeferiu a inicial pela inadequação da via eleita e julgou extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/09 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Nas razões de agravo interno (ID 56597180), o impetrante, ora agravante, em síntese, repete, em idênticos termos, a maior parte do articulado na inicial do mandado de segurança. Repisa argumento da desnecessidade de promover cumprimento de sentença e que basta a autorização para o levantamento dos valores, deduzindo acerca de um suposto sancionamento acerca de dano processual que poderia ser imputado no caso. Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que a decisão agravada seja reconsiderada ou, acaso mantida, reformada para que seja determinada a expedição de mandado de levantamento dos valores nos autos da APCiv 0724228-23.2023.8.07.0001. É o relatório necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem ser instrumentalmente preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida na instância revisora. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial e as peças defensivas correlatas, devem trazer ao tribunal o delineamento específico e técnico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida, a teor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade preconiza que “[o] recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671). Da análise das razões contidas no agravo interno de ID 56597180, não se identifica a impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão recorrida, limitando-se o ora agravante a repetir, em grande extensão, os termos da inicial com acréscimo de afirmações, destituídas de fundamento legal, acerca da necessidade de expedição de mandado de levantamento e conjecturas quanto a um possível sancionamento processual (ID 56597180 - págs. 2 e 3) O agravo interno que se limita à cópia substancial razões anteriores é inábil ao confronto direto com decisão monocrática agravada, motivo pelo qual se dispensa a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o dever de prevenção e cooperação processual alcança somente os vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos diante da impossibilidade de complementação superveniente das razões recursais. Logo, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Advirta-se o ora agravante que o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, assim considerado em votação unânime pelo órgão colegiado, impõe em condenação nas cominações do artigo 1.021, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora